Tribunal: TJDFT
Processo: 0001730-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante do réu, de posse do veículo da vítima, há cerca de dois ou três quilômetros do local da subtração e em horário compatível com o relatado por ela, tentando fazer uma “ligação direta” após ter parado por falta de combustível e com um pedaço de ferramenta lima, normalmente usada para abrir veículos, associada aos relatos da vítima e dos policiais, compõem o quadro probatório suficiente para evidenciar a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
2. Não há falar em desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada (artigo 169, inciso II, do Código Penal), haja vista que este exige a convicção que a coisa esteja perdida e o proprietário seja ignorado. Na espécie, entretanto, as circunstâncias fáticas demonstram que o acusado tinha perfeita consciência de que o veículo em questão não se tratava de uma "coisa perdida", seja pelo elevado e amplamente conhecido valor econômico, seja diante da complexidade para sua detenção, que exige licenciamento, transferência e habilitação junto ao departamento de trânsito competente.
3. O delito de receptação implica em "adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte" (artigo 180, “caput”, do Código Penal). Tendo em vista o curto período entre a subtração e a apreensão pelos policiais da “res furtiva” na posse do réu, e o horário em que se deram os fatos, qual seja, em plena madrugada, não é crível que terceira pessoa o tenha subtraído e depois alienado ou entregado ao réu, de forma que não há falar em desclassificação para o referido tipo penal.
4. Tendo as provas produzidas nos autos evidenciado que a subtração foi praticada durante a madrugada, em período de menor ou sem nenhuma vigilância, e, consequentemente, com maior vulnerabilidade à subtração, não há falar em afastamento da majorante do período noturno (§ 1o do artigo 155 do Código Penal).
5. Diante da orientação do Superior Tribunal de Justiça, é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial considerada negativa, na primeira fase da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.